Tribunal: STF
Processo: ARE 1249949
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA DE FORO. GOVERNADOR. MANDATOS SUCESSIVOS. HIATO. CONTEMPORANEIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FATOS EM APURAÇÃO E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Quanto à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar a demanda, nos termos do art. 105, I, “a”, da CF, a parte ora agravante, na petição do recurso extraordinário, não atacou os fundamentos utilizados pelo Tribunal para decidir a causa. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Da mesma forma, a atrair a incidência da referida súmula, com relação à suposta violação ao art. 14, § 5º, c/c o art. 60, § 4º, II, da CF, a defesa não comprovou de maneira clara e inequívoca de que forma tais dispositivos teriam sido violados pelo acórdão recorrido, não bastando a mera alusão ao teor dos referidos artigos nas razões recursais.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    3. Tal como consta no parecer Ministerial, “conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, considerando-se que o foro por prerrogativa de função “exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública –, o término de um determinado mandato temporário acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato nele praticado, tendo como consequência o encaminhamento do processo que o apura ao órgão jurisdicional do primeiro grau de jurisdição.” Nessa linha, vejam-se o Inq 4.358 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RE 1.185.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.